Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701407-43.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CRISTIANO CORREA JORGE DE LIMA DESPACHO Na decisão acostada ao ID 23735662, concedi o prazo de 15 (quinze) dias improrrogáveis para que a parte indicasse novos advogados para esta causa, devendo ser intimada pessoalmente para o cumprimento deste mister. Na mesma ocasião deferi o pleito para habilitar as requerentes como terceira interessada na causa, cadastrando-se o nome dos advogados peticionantes. Ao ID 25578510, a Secretaria certifica que a parte, apesar de devidamente intimada, manteve-se inerte. Vieram-me conclusos. A nomeação de advogado para a causa é tarefa que compete exclusivamente à parte, o julgador não pode obrigá-la a fazer, apenas deve informá-la da ausência de advogado, o que já foi feito. Assim, em razão do decurso do prazo sem que as partes tenham manifestado interesse em nomear novos advogados para a causa. Destarte, à Secretaria da Turma para adotar as medidas visando ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator